Tribunal: TJES
Processo: 5014462-93.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014462-93.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
RECORRIDO: MARCO AURELIO GONCALVES EGLER
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE APÓS ANOS DE VIGÊNCIA ININTERRUPTA DO CONTRATO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CONTINUIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5014462-93.2024.8.08.0014

Recorrente: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Recorrido: MARCO AURELIO GONCALVES EGLER

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pedido autoral, condenando

a parte requerida na obrigação de fazer consistente no restabelecimento da vigência do plano de saúde da dependente da parte autora, nas mesmas condições vigentes no momento do cancelamento e mediante a respectiva contraprestação pela parte autora
.

Irresignada, a parte requerida
apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
ausência de violação à boa-fé objetiva e às legítimas expectativas;
b)
inaplicabilidade dos institutos do
supressio/surrectio
;
c)
legitimidade da exclusão da dependente e da possibilidade de rescisão contratual mediante notificação prévia.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

É sabido que, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde, seja individual ou coletivo.

O ponto controvertido da presente demanda cinge-se em avaliar se a filha do autor deve ser mantida como dependente em seu plano de saúde em razão da parte requerida não ter promovido o seu desligamento após atingido o limite etário, permitindo a sua permanência durante longo período.

Conforme destacado na sentença, apesar da filha do requerente possuir 42 anos, é incontroverso que a parte requerida não exerceu o seu direito de desligamento tão logo o dependente alcançou a idade estabelecida no contrato (21 anos),
“[...] mormente considerando que a operadora de saúde aceitou receber, por 22 (vinte e dois) anos após atingida a idade limite da dependente
, a contraprestação dos serviços fornecidos”
(id. 14451331, negritei).

O
ra, a notificação para exclusão de um dependente maior de idade após um longo período de permanência no plano de saúde constitui evidente violação ao princípio da boa-fé objetiva e o princípio da confiança, gerando uma
expectativa legítima
de permanência para o dependente.

Assim, a expectativa legítima do beneficiário em relação à continuidade do contrato deve ser respeitada, aplicando-se a
supressio e a surrectio
ao caso concreto, conforme asseverado na sentença.

Ademais, o exercício da cláusula exclusão, após a permissão de permanência por período considerável, implica em conduta abusiva que deve ser coibida, conforme o disposto no art. 51, IV, do CDC.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010892-74.2024.8 .05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE Advogado (s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: MARIA EDUARDA NUNES CORREIA LIMA Advogado (s):JULIANA DE CAIRES BONFIM, CAIO PRYL OCKE IV CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE . LIMITE ETÁRIO. ALCANCE. PERMANÊNCIA. LIBERALIDADE . EXCLUSÃO ABRUPTA. CONTRATO. CONTINUIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA . REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO. MANUTENÇÃO . I – O dependente, a favor de quem foi estipulada obrigação de assistência à saúde, possui legitimidade concorrente com o titular do plano para discutir sobre a sua exclusão do contrato. PRELIMINAR REJEITADA. II –
A exclusão do dependente do plano de saúde após o alcance do limite etário deve respeitar, além das normas contratuais, o princípio da boa-fé contratual, que veda o comportamento contraditório. III – Permitida a manutenção do dependente no contrato de assistência à saúde por mais de 20 anos, após ultrapassar o limite etário, imperiosa é a confirmação da decisão que impôs a continuidade da relação, nos moldes praticados, até a instrução do feito, sobretudo porque não há prejuízo à operadora, que recebe as contraprestações pecuniárias
. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8010892-74.2024.8 .05.0000, de Salvador, em que figura como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como Agravada MARIA EDUARDA NUNES CORREIA LIMA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA
(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80108927420248050000, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2024)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário 8ª Câmara Cível Especializada - 3º (8CCE-3º) AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0015264-38.2024.8 .17.9000 JUÍZO DE ORIGEM: SEÇÃO A DA 4ª VARA CÍVEL DA CAPITAL AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE AGRAVADOS: MANUELA SANTOS FIGUEREDO E HELIO MAX CARVALHO FIGUEREDO RELATOR: DES. MOZART VALADARES PIRES EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO . PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE POR CRITÉRIO ETÁRIO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. MANUTENÇÃO PROLONGADA DA BENEFICIÁRIA SEM IMPUGNAÇÃO PELA OPERADORA . SURRECTIO E BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Operadora de plano de saúde contra decisão que assegurou, liminarmente, a permanência da Agravada como dependente no plano de saúde contratado por seu genitor. A exclusão se deu, segundo alegação da Agravante, pelo atingimento da idade-limite pela dependente. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual invocada pela Agravante autoriza a exclusão automática de dependente filha com fundamento em critério etário; (ii) estabelecer se a manutenção prolongada da Agravada como beneficiária gera expectativa legítima e impede a exclusão unilateral sem aviso prévio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A cláusula contratual invocada pela Operadora admite a inclusão de filhos como dependentes sem estipular, de forma expressa e objetiva, qualquer limite etário para a permanência nessa condição, tampouco exige comprovação de dependência econômica. 4. Ainda que se considerasse aplicável a remissão contratual à legislação previdenciária ou tributária, a cláusula contratual se mostraria ambígua, pois remete alternativamente à legislação do Imposto de Renda ou à da Previdência Social, sem estabelecer de forma clara e expressa a idade limite para permanência como dependente, impondo-se interpretação restritiva contra a exclusão automática por critério etário. 5 .
A conduta da Agravante é contraditória, uma vez que, mesmo considerando o limite etário indicado na legislação previdenciária ou do Imposto de Renda, manteve a Agravada como dependente por anos, criando legítima expectativa de continuidade no plano de saúde. 6. A boa-fé objetiva, como cláusula geral de conduta, veda posturas contraditórias e surpreendentes, sendo inadmissível a exclusão repentina de beneficiária após anos de permanência tácita autorizada pela própria Operadora. 7 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o instituto da surrectio, que protege a expectativa legitimamente criada por conduta reiterada da parte contratante.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A exclusão de dependente do plano de saúde por critério etário exige previsão contratual clara e expressa, não se admitindo interpretação extensiva de cláusulas ambíguas. 2. A manutenção prolongada de beneficiária após o suposto marco etário limita a atuação da Operadora, que não pode agir de forma contraditória, sob pena de violar o princípio da confiança e a boa-fé objetiva . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 54, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.071 .861/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 04 .12.2023, DJe 07.12.2023; TJPE, AI nº 0011353-18 .2024.8.17.9000, Rel . Des. Silvio Romero Beltrão, 4ª Câmara Cível, j. 21.06 .2024; TJPE, AI nº 0024819-79.2024.8.17 .9000, Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio, 6ª Câmara Cível, j. 08 .08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de Agravo de Instrumento, acordam os Desembargadores da 8ª Câmara Cível Especializada do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Recife, data da assinatura eletrônica . Des. Mozart Valadares Pires Relator
(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00152643820248179000, Relator.: AIRTON MOZART VALADARES VIEIRA PIRES, Data de Julgamento: 30/07/2025, 8ª Câmara Cível Especializada - 3º (8CCE-3º))

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE . COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I . Caso em Exame Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação, condenando a ré a reintegrar os coautores como dependentes no plano contratado. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se a exclusão de dependentes do plano de saúde foi legítima, considerando a idade limite e a ausência de comprovação de dependência financeira. III . Razões de Decidir O recurso não comporta provimento, pois
a ré permitiu tacitamente a permanência dos dependentes após estes atingirem a idade limite, gerando expectativa legítima de continuidade do plano, violando a boa-fé objetiva.
IV. Dispositivo Recurso não provido. Tese de julgamento: 1 .
A conduta da ré gerou expectativa legítima de manutenção do plano. 2. A boa-fé objetiva deve ser observada nos contratos.
Legislação Citada Código Civil, art . 422. Jurisprudência Citada TJSP; Apelação Cível 1002976-90.2024.8 .26.0011; Rel. Fernando Marcondes; 2ª Câmara de Direito Privado; j. 28/11/2024 . TJSP; Apelação Cível 1000279-96.2024.8.26 .0011; Rel. Mário Chiuvite Júnior; 3ª Câmara de Direito Privado; j. 11/11/2024. TJSP; Apelação Cível 1001103-75 .2024.8.26.0554; Rel . Vitor Frederico Kümpel; 4ª Câmara de Direito Privado; j. 15/08/2024.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10843514020248260100 São Paulo, Relator.: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 31/01/2025, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2025)

Por tais motivos, a manutenção da sentença de origem constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)